Tribunal: CARF
Processo: 18239.007245/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.007245/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.363 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
CARLOS EUGENIO MOUTINHO DE FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, apenas as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou
com os dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem
comprovadas com a efetividade dos serviços prestados, mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, para fins de reestabelecer as deduções referentes a
despesas tidas com os profissionais Flavia Garcia e Paulo Feijó, assim como as despesas
referentes ao plano de saúde Amil, no valor de R$12.653,52.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.007245/2008-03
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.007245/2008-03

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente de crédito tributário constituído por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 09/14. Foi apurado imposto de renda pessoa física suplementar no
valor de R$ 5.406,20, acrescido em parte de multa de ofício e em parte de multa de
mora, além de juros de mora, referente ao exercício 2006, ano calendário 2005.
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal, a Fiscalização apurou:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, glosa do valor de R$ 19.166,16. Conforme
complementação da descrição dos fatos, as despesas com Flávia B. Garcia, no valor de
R$ 1.800,00, foram glosadas por falta de discriminação do beneficiário do serviço e
endereço do prestador; despesas com Paulo F. Barroso, no valor de R$ 1.640,00, foram
glosadas por falta de comprovação do beneficiário do serviço, R$ 40,00 CIC paciente
não é dependente; AMIL R$ 15.686,16 boletos não tem comprovação de pagamento e
não há discriminação dos beneficiários do serviço.
- Compensação Indevida de Imposto Complementar, no valor de R$ 137,50.
Cientificado em 16/09/2008 (fl.22), o Contribuinte apresentou, por intermédio de sua
procuradora (fl. 07), tempestivamente a impugnação de fls. 02/06 na qual alegou, em
síntese que:
- preliminarmente informa que se encontra com a saúde fragilizada, necessitando
constantes internações e atendimentos médicos o que explica a quantidade de consultas
efetuados durante o período fiscalizado.
- concorda com a dedução indevida do valor de R$ 137,50 relativo ao imposto
complementar.
- quanto às despesas médicas glosadas no valor de R$ 19.166,16, concorda apenas com
a glosa de R$ 40,00 relativa ao paciente OSNI que não é dependente.
- em relação à despesa com Flávia Garcia, anexa cópia do recibo fornecido pela
profissional no qual está discriminado o beneficiário do serviço, e embora não conste o
endereço da prestadora, constam os seus números de CRO e CPF que são elementos que
permitem ao órgão fiscalizador rastrear o valor da despesa paga e confirmar se o mesmo
foi informado a título de receita na declaração da prestadora do serviço, qualificando,
assim, a despesa deduzida.
- no que diz respeito à despesa com Paulo Barroso os recibos apresentados possuem a
discriminação de beneficiário do serviço além do no do banco e no dos cheques de
pagamentos o que supre a falha mencionada.
- relativamente à AMIL anexa via original do e-mail com demonstrativo de pagamentos
efetuados em 2005 referentes ao plano de saúde do impugnante.
Defende, por fim, que a atuação pública deve seguir os parâmetros da razoabilidade,
legalidade e proporcionalidade que censuram o ato administrativo que não guarde uma
proporção adequado entre os meios que emprega e o fim que a lei almeja alcançar,
motivo pelo qual, possuindo toda condição de fiscalizar e se certificar do efetivo
pagamento da despesa abatida da base de cálculo do imposto de renda devido, descabe a
glosa efetuada ao alvedrio do melhor bom senso, através da qual a Fazenda Pública
buscou proteger a Receita Pública, não podendo, contudo, afrontar o direito do
contribuinte.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.007245/2008-03

Exercício: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas
declaradas e devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea, que preencha
todos os requisitos estabelecidos em lei.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada situa-se fora dos limites da lide, descabendo a sua apreciação
pelo órgão julgador.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As glosas foram mantidas no julgado recorrido sob a seguinte fundamentação:

A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois, ser
conhecida.
O contribuinte impugnou apenas parcialmente a notificação de lançamento. Deste
modo, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, a matéria não impugnada se
afigura definitivamente constituída na esfera administrativa, uma vez que se situa fora
dos limites da lide, descabendo a sua apreciação pelo órgão julgador.
Por conseguinte, cabe examinar no presente julgamento apenas a glosa de despesas
médicas, no valor total de R$ 19.126,16 relativas às despesas com os profissionais
Flávia Garcia e Paulo Barroso, além da AMIL.
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas está
normatizado pelo art. 80 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.007245/2008-03

Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V-no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena
do mês anterior ao do pagamento.
§3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Como se vê, existe uma determinação legal que condiciona a dedutibilidade das
despesas médicas à comprovação mediante documentos que devem preencher
determinados requisitos quais sejam: nome, endereço e número de inscrição no CPF ou
CNPJ de quem os recebeu.
A responsabilidade pela apresentação dos documentos de acordo com as formalidades
legais é do contribuinte que pretende se beneficiar da dedução.
Além disso, a legislação acima transcrita é clara ao dispor que as despesas médicas
dedutíveis são apenas aquelas efetuadas com o declarante e seus dependentes, e,
portanto a identificação do beneficiário do tratamento é condição essencial para
comprovar a dedutibilidade de determinada despesa médica na declaração do sujeito
passivo.
Em relação às despesas com os profissionais Flávia Garcia e Paulo Barroso, os recibos
de fls. 16 e 17 não suprem a informação do usuário dos serviços apontado pela
autoridade fiscal pois indica apenas quem arcou com a despesa mas não quem foi o
paciente do tratamento. O recibo de fl. 16, além disso, não traz o endereço da
profissional, requisito previsto na lei para sua aceitação pelo Fisco.
Para ter sua pretensão atendida, caberia ao contribuinte providenciar junto aos
profissionais envolvidos a segunda via desses documentos ou uma declaração dos
mesmos a fim de sanar as irregularidades apontadas no lançamento.
Deste modo, persiste na fase impugnatória a situação descrita na notificação de
lançamento, que constitui, afinal, a razão específica para a glosa.
Da mesma forma, o documento de fl. 21 relativo ao plano de saúde AMIL não traz a
discriminação dos usuários assim como das parcelas relativas a cada um deles,
impossibilitando-nos de verificar se há parcela não dedutível a título de despesas
médicas, e, portanto, mantém-se a glosa integral dos valores pagos a título de plano de
saúde.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.007245/2008-03

Não obstante a apreciação respeitosa que se deva fazer em relação ao infortúnio
experimentado pelo contribuinte, não há como aceitar suas alegações, visto que o
julgador administrativo se encontra vinculado à lei, validamente editada pelo Poder
Legislativo, que prevê expressamente requisitos para os documentos comprobatórios
das despesas passíveis de dedução. Tais requisitos constituem elementos mínimos a
possibilitarem à RFB a fiscalização de tais deduções.
Assim, uma vez que este órgão colegiado não pode determinar a inaplicabilidade de lei
a caso expressamente nela prevista, revela-se correta a glosa impugnada.
À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento à impugnação, para manter a
exigência do crédito tributário impugnado.
Assinado digitalmente
Ana Lúcia Menezes Araújo - Relatora
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte anexou declarações emitidas pelas
profissionais Flavia Garcia e Paulo Feijó , suprindo todas as deficiências apontadas, motivo pelo
qual as deduções devem ser reestabelecidas.
Com relação às despesas com o plano de saúde, devem ser reestabelecidas apenas
aquelas em nome do contribuinte, por não serem passíveis de dedução despesas que não se
referiam a dependentes (Sr. Osni – fl. 12). Devem, portanto, ser reestabelecidos os seguintes
valores:

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para fins de reestabelecer as deduções referentes a despesas tidas com os
profissionais Flavia Garcia e Paulo Feijó, assim como as despesas referentes ao plano de saúde
Amil, no valor de R$12.653,52.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.007245/2008-03

Fl. 59
DF CARF MF
Original